Tribunal: TJSP
Processo: 1026746-10.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenizatória – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Falta de observância ao artigo 1.010, incisos III e IV do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Ação cominatória cumulada com indenizatória – Sentença de procedência –

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenizatória – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Falta de observância ao artigo 1.010, incisos III e IV do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Ação cominatória cumulada com indenizatória – Sentença de procedência – Insurgência da autora – Fixação dos honorários advocatícios, tendo como base a equidade – Reforma para que a fixação da verba honorária esteja em conformidade com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076), que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos – Fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – Recurso da autora parcialmente provido.

Não se conhece do recurso da requerida e Dá-se provimento em parte ao recurso da autora.